Tribunal: STF
Processo: RHC 256661
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MIONISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVA-ÇÃO.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



  I. Caso em exame 



1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou os anteriores aclaratórios  opostos ao agravo regimental em habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar em razão de condições de saúde do apenado. 



2.  O Tribunal de origem  consignou que não  há evidências de que o estabelecimento prisional não oferece condições adequadas para o tratamento do apenado. 



II. Questão em discussão 



3. A discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise de documentos que indicariam a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional e a necessidade de prisão domiciliar. 



III. Razões de decidir 



4. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, incluindo o conteúdo dos documentos apresentados, não havendo omissão a ser sanada. 



5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo em caso de vícios, o que não se verifica no presente caso. 



IV. Dispositivo e tese 



6. Embargos de declaração rejeitados. 



Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão de matéria já decidida, salvo em caso de vícios.   Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; LEP, art. 117.  



Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 934.463/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/09/2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 906.481/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024.” (eDOC 93)



    Sustenta-se que “[a] análise conjunta do documento de fl. 173, do documento de fl. 174, do laudo médico de fls. 102-103 e do documento de fl. 74, todos constantes nos autos do Habeas Corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, demonstram, cabalmente, a doença grave do paciente (depressão), a impossibilidade de tratamento da unidade prisional em que ele está alocado atualmente e a possibilidade de concessão, a ele, da prisão domiciliar”.



    Alega-se, nesse sentido, que “[t]ais documentos deveriam ter sido examinados, uma vez que infirma a conclusão adotada tanto na decisão monocrática agravada quanto no acórdão alvo dos segundos embargos de declaração no sentido de que não há provas de que a unidade prisional em que o paciente está cumprindo pena não oferece condições adequadas para o tratamento da depressão que o acomete, aplicando-se, ao presente caso concreto, o quanto disposto no inciso IV do § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal”.



    À vista do exposto, pleiteia-se, liminarmente, a concessão da ordem “para o fim de que lhe seja concedida a prisão domiciliar, ainda que seja conjugada com outras medidas cautelares diversas da prisão”. No mérito, pugna-se pela “reforma da decisão aqui recorrida, para o fim de que lhe seja concedido o benefício da prisão domiciliar, tornando-se definitiva a ordem liminar aqui postulada, ainda que conjugada com medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais se sugere o monitoramento eletrônico”.



    A PGJ do Estado do Paraná manifestou-se pelo não provimento do recurso, uma vez que, “[a]lém de o recorrente ainda cumprir pena em regime fechado, compulsando-se os autos de origem, verifica-se que a Corte a quo negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa por concluir que os documentos juntados aos autos não demonstram a gravidade do estado de saúde do apenado e não demonstram a necessidade de cuidados médicos que não possam ser prestados no estabelecimento prisional”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    De fato, mostra-se escorreita a decisão do Superior Tribunal de Justiça ao não conceder a ordem no habeas corpus, considerando, de um lado, a inadmissibilidade da utilização do presente mandamus como substitutivo de recurso próprio e, de outro, a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, com vistas a afastar os fundamentos firmados pelo Tribunal de origem. Sobre esse ponto, destaco trecho da decisão monocrática, posteriormente mantida pelos próprios fundamentos quando do julgamento do agravo regimental (eDOC 14, pp. 1-3, grifei):



    “A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    E nada indica que as condições de saúde do agravante não recomendem o cumprimento de pena em estabelecimento penal. 



    Ademais, os documentos juntados aos autos não demonstram a alegada gravidade da situação de saúde do agravante e não evidenciam a necessidade de cuidados médicos diferenciados (que não possam ser prestados em estabelecimento prisional pelo sistema público de saúde) (fl. 85). 



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito. 



    Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:



    (...)



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Quanto ao tema, ressalto que para a prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde está comprometido, haja vista a inexistência de assistência necessária no estabelecimento prisional 



    Observo que o acórdão recorrido compreendeu que o entendimento das instâncias ordinárias não mereceria reparos. Isso por que, consoante consignado, ao contrário do que alega a Defesa, não há evidências de que a unidade prisional não oferece condições adequadas para acompanhar as moléstias do apenado. 



    Por último, saliento que, como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 06 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente